Tribunal: STF
Processo: ARE 1483712
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PROCESSO DISTINTO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÕES DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE O JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR A PARTILHA DOS BENS. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.